Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707090-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THOMPSON PEREIRA DA SILVA, DELVECCHIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NOROESTE DE MINAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Thompson Pereira da Silva e Delvecchio Pereira da Silva contra a decisão de rejeição à “exceção de pré-executividade” na demanda executória n.o 0707531-83.2021.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do prosseguimento da demanda executória, sob o fundamento de prescrição da pretensão executória do título executivo extrajudicial. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de "exceção de pré-executividade" (ID 207301538) oferecida pelos executados: THOMPSON PEREIRA DA SILVA e DELVECCHIO PEREIRA DA SILVA no curso da EXECUÇÃO movida pelo exequente: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA, objetivando a declaração de prescrição da pretensão executiva. Intimado, o excepto manifestou-se, ID 211249340. DECIDO. A jurisprudência tem admitido a denominada "exceção de pré-executividade" para a alegação de vícios de ordem pública passíveis de apreciação de ofício e sem necessidade de dilação probatória, especificamente nos casos de ausência de pressupostos processuais e de condições da ação. No caso dos autos, cuida-se de ação executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário. Considerando o disposto no artigo 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), norma que se apresenta como espécie de normatização geral do direito cambiário. Assim, a pretensão executiva para a cobrança de cédula de crédito bancário prescreve em três anos contados da data de vencimento da última parcela (artigo 44 da Lei 10.931/04 c/c artigo 70 do Decreto n. o 57.663/66). Precedentes TJDFT. Logo, não há que se falar na incidência de prescrição, tendo em vista que a data da distribuição da execução ocorreu em prazo inferior a 03 (três) anos do vencimento da parcela única da Cédula de Crédito Bancário que dá lastro à cobrança pela via executiva. Ademais, incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário. Nesses casos, deve ser aplicada de forma análoga a Súmula n. 106/STJ, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo. Assim, no caso em apreço, entendo ser incabível o reconhecimento de prescrição. Ante o exposto, rejeito a Exceção de Pré-executividade apresentada e declaro a não ocorrência da prescrição da pretensão executória. Preclusa esta Decisão, certifique a Secretaria do Juízo o eventual transcurso do prazo para a Curadoria oferecer Embargos. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não houve a interrupção da prescrição pela aplicação do art. 240, § 1o, do CPC, c/c o art. 204 do CC, tendo sido ultrapassado o triênio relativo à prescrição da pretensão da execução de cédula de crédito bancário a contar de seu vencimento (1/2/2021) até a citação por edital (2/4/2024), motivo pelo qual a decisão interlocutória merece ser reformada”; (b) “somente houve nova manifestação da parte agravada sobre as diligências para efetivar a citação em 12/9/2022 (ID n. 136405842), mais de 5 meses depois daquela primeira certidão prolatada em 31/3/2022”; (c) “mais uma vez, a demandante deixou o prazo transcorrer in albis, conforme registrado na certidão de ID n. 161968339, emitida em 14/6/2023. Apenas houve nova manifestação com pedido de diligências para a citação em 7/7/2023 (ID n. 164601336), quase 2 meses depois daquela certidão proferida em 17/5/2023”; (d) “desde o vencimento do título de crédito, até a publicação do edital de citação de ID n. 191144527 (2/4/2024), passaram-se cerca de 3 anos e 2 meses, tendo sido ultrapassado o prazo trienal relativo à prescrição da pretensão executória em questão, na forma do artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil cc. artigo 70, Lei Uniforme e dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória. Sem preparo recursal, em razão da parte revel ser patrocinada pela Defensoria Pública na função da curadoria especial. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário. Pois bem. Inquestionável que a propositura da ação para a execução de cédula de crédito bancário prescreve em três anos, conforme estabelecido nos artigos 26 e 44 da Lei n.o 10.931/2004 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Consoante entendimento sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que: (a) a cédula de crédito bancário teria sido expedida em 05.8.2020, cuja quitação integral pelo executado deveria ocorrer em 1o.02.2021 (id 97452634); (b) a demanda executória teria sido ajuizada em 14.7.2021; (c) em 11.3.2024, após esgotados os meios para localização de ambas as partes executadas, teria sido determinada a citação por edital (id 189365969), a qual teria ocorrido em 02.4.2024 (id 191144527). Nesse quadro fático e processual, ao analisar os marcos temporais em destaque, infere-se que aparentemente a pretensão executiva não estaria prescrita, porquanto, além de a demanda executória ter sido ajuizada dentro do prazo prescricional, não se constata desídia da parte exequente em promover as diligências na tentativa de citar a parte executada, de sorte que prevalece a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação (Código de Processo Civil, art. 240, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL. E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal. É também necessária a caracterização da desídia do exequente em impulsionar a demanda. Ressalte-se: “É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução” (STJ - REsp: 1698249 RJ 2015/0098831-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018). 2. A expedição do mandado de citação é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Desse modo, a demora para expedição do mandado de citação configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 3. Na hipótese, a ação monitória foi ajuizada em 01/9/2021, dentro do prazo prescricional de 5 anos. Todavia, a citação do executado somente se deu em 26/01/2022, pois o mandado de citação foi expedido em 06/12/2021, próximo ao período de recesso forense, ou seja, por motivos alheios à vontade do exequente, de modo que a ele não pode ser atribuído o descumprimento do prazo estabelecido no art. 240, § 2o do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1956146, 0739582-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 17/01/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COBRANÇA. ALUGUERES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Estabelece o enunciado de Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça que: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 2. Dá-se a prescrição intercorrente quando a demora do ato citatório é imputável ao exequente. 3. Não se verifica desídia do exequente em promover a citação da parte executada quando o credor atende a todas as determinações judiciais na tentativa de que fosse realizado o ato citatório, a tempo e modo oportunos, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de prescrição intercorrente. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1826343, 0747791-49.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator